Tribunal: TJDFT
Processo: 0726528-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0726528-87.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON DE QUEIROZ AGRAVADO: JOAO CARDOSO FARIAS, CARLOS TEIXEIRA DOS SANTOS, WILTON CARLOS DE SOUSA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo (antecipação dos efeitos da tutela), interposto por WELLINGTON DE QUEIROZ contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0707486-25.2020.8.07.0001 movido em desfavor de JOAO CARDOSO FARIAS, CARLOS TEIXEIRA DOS SANTOS e WILTON CARLOS DE SOUSA, indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH e de apreensão do passaporte dos executados, determinando, assim, a suspensão da execução pelo prazo de 1(um) ano com base no art. 921, inciso III, do CPC. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 238173817 dos autos originários), in verbis: 1. O exequente requereu a adoção de medidas executivas atípicas, previstas no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. O art. 139, IV, do Código de Processo Civil autoriza a adoção das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que o Juiz possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Referida alternativa processual deve ser precedida do esgotamento de todas as demais medidas típicas tomadas em execução. As medidas judiciais, mesmo atípicas, devem observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, não podendo se distanciar ou até mesmo violar direitos fundamentais constitucionalmente garantidos, como a dignidade da pessoa humana. Não foi apresentado, pelo exequente, qualquer esclarecimento acerca dos motivos pelos quais a adoção de tal medida implicará no pagamento do débito pelo executado. Necessário observar, ainda, que não se trata de pessoa que detém recursos financeiros ou, ainda, ostenta alto padrão financeiro, em prejuízo da quitação dos seus débitos. Nada disso foi demonstrado nos autos pela exequente. Há, tão somente, a notícia de que o executado não possui veículos livres de restrições/alienações, dinheiro em conta capaz de saldar a dívida ou qualquer bem declarado no imposto de renda. Assim, a medida requerida ostenta apenas caráter punitivo, inviável de ser aplicada nos autos quando se observa não haver patrimônio para honrar o pagamento do débito, não tendo sido demonstrado ato do devedor tendente a evitar o pagamento do débito. Face o exposto, ante a ausência da demonstração da razoabilidade e eficiência da medida, indefiro a suspensão da CNH do executado. Ademais, não há notícia de que os executados realizem viagens internacionais, em prejuízo do pagamento do seu débito. O exequente não trouxe aos autos qualquer indício neste sentido, razão pela qual a medida também deve ser indeferida. 2. Em relação ao pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o CCS, o exequente já foi advertido que para obter a reforma de decisão com a qual não concorda cabe à parte insurgente interpor o recurso cabível. 3. Com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC/2015, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, contado a partir da publicação desta decisão, durante o qual ficará suspenso o prazo prescricional. Decorrido o prazo supra, arquivem-se os autos, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento da parte exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Observe-se que, após o prazo suspensivo de 1 ano a partir da publicação desta decisão, sem manifestação da parte exequente, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis), que no caso concreto é de 5 anos. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SAEC e SNIPER, quando cabível, observando-se o conteúdo das decisões pretéritas), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte executada. Ressalte-se, ainda, que, nos casos em que não realizada a pesquisa no SAEC, por não ter a parte exequente o benefício da gratuidade da justiça, não será deferida a reiteração de outra diligência, já realizada por este Juízo, sem que a parte interessada comprove a realização de tal pesquisa. Inclua-se alerta no sistema. Fica o exequente ciente de que, transcorrido o prazo de suspensão de um ano e, ainda, o prazo prescricional acima indicado, deverá comparecer aos autos em 05 dias, independentemente de nova intimação, para se manifestar em relação à prescrição, pagamento ou outra forma de extinção da obrigação. Decorrido os prazos acima consignados, retornem conclusos. Dê-se ciência às partes e arquivem-se os autos, independentemente de preclusão. Em suas razões recursais (ID 73517152), o agravante alega que foram exauridas de todas as medidas típicas de busca de bens, resultando em ineficácia e indicando ocultação patrimonial ou resistência injustificada dos devedores. Argumenta que as medidas atípicas pleiteadas são de natureza coercitiva e indutiva, e não punitiva, visando forçar o cumprimento da obrigação e que tal entendimento é chancelado pelo excelso STF e pelo colendo STJ, que as reconhecem como instrumentos legítimos de pressão em casos de frustração da execução, sendo que a decisão recorrida, ao exigir prova de eficácia prévia ou alto padrão financeiro, desviou-se da lógica processual e do dever de cooperação do juízo, previsto no art. 6o do CPC. Desse modo, refuta a suspensão da execução, pois, conforme afirma, não permaneceu inerte, tendo diligenciado exaustivamente na busca de bens, bem como assevera que se iniciou a contagem da prescrição intercorrente. Em relação aos requisitos da tutela antecipada recursal, relata que a probabilidade do direito se revela “no exaurimento das medidas típicas de execução (RENAJUD, SISBAJUD, INFOJUD e outros sistemas), cujos resultados infrutíferos revelam a tentativa dos agravados/executados de ocultar patrimônio, impedindo deliberadamente a satisfação do crédito”, e que o perigo na demora decorre da autorização do início da contagem da prescrição intercorrente. Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ativo para que seja determinada a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte dos devedores. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada deferir as medidas coercitivas atípicas de suspensão da CNH e apreensão do passaporte dos executados, afastando a suspensão da execução e a alegada contagem da prescrição intercorrente. Preparo recolhido (ID 73519141). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigos 300 e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[2]), de sorte que a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em decidir acerca da possibilidade de se determinar a suspensão da carteira nacional de habilitação - CNH e a apreensão dos passaportes dos executados, com a finalidade de satisfazer a obrigação devida. Em análise perfunctória dos argumentos expendidos pelo agravante não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ativo (antecipação da tutela recursal). Nos termos do disposto no inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil, ao magistrado incumbe “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, a fim de assegurar o efetivo cumprimento de ordens judiciais, inclusive as que vise alcançar a efetividade do cumprimento de sentença por quantia certa. Ocorre que o poder coercitivo concedido ao d. Magistrado pelo dispositivo legal antes mencionado deve ser interpretado de forma sistemática, em conjunto com a norma inserta no artigo 8o desse mesmo diploma legal, a qual preceitua que “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. Com efeito, a imposição das medidas coercitivas atípicas é excepcional, de sorte que, além de concretamente fundamentada pelo d. Juiz, somente poderão ser aplicadas depois de esgotados os outros meios previstos no ordenamento jurídico pátrio para a satisfação do crédito e após demonstrado existir sérios indícios de que os devedores estão se utilizando de subterfúgios para frustrar o pagamento da dívida. No mesmo sentido, o enunciado no 12 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, assegura que “a aplicação das medidas atípicas sub-rogatórias e coercitivas é cabível em qualquer obrigação no cumprimento de sentença ou execução de título executivo extrajudicial. Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma subsidiária às medidas tipificadas, com observação do contraditório, ainda que diferido, e por meio de decisão à luz do art. 489, § 1o, I e II”. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO DA CNH. INVIABILIDADE. OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. NÃO VERIFICAÇÃO. MEDIDA DESPROPORCIONAL. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, permite que o juiz utilize medidas executivas atípicas para garantir a efetividade da tutela jurisdicional. O magistrado pode determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. 2. Essas medidas executivas atípicas não podem ser determinadas de maneira generalizada e indiscriminada, é necessário observar uma interpretação sistemática com outras normas previstas no ordenamento jurídico, como os direitos e garantias fundamentais e os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência e efetividade da medida. (...) 5. Recurso da executada conhecido e provido. (Acórdão 1860726, 07036760620248070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUANTO AO PONTO. II - PESQUISA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB, DOI, COAF, RFB e SIMBA. PRETENDIDA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. FERRAMENTAS CRIADAS PARA FINALIDADE DIVERSA. III - MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. NÃO VERIFICAÇÃO. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS. IV - PESQUISA DE BENS. CONSULTA AO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - SNIPER. POSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA ÚTIL A LOCALIZAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. MAIOR AGILIDADE DA NOVA SISTEMÁTICA DE RASTREAMENTO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. V - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. RITO DA EXPROPRIAÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE RITOS. VEDAÇÃO LEGAL. VI - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 5. Verificada a ausência de indícios de que o executado possui patrimônio e está, injustificadamente, atuando para frustrar o cumprimento da sentença que o obriga a pagar a exequente, ora agravante, não se mostra adequada ao fim pretendido a suspensão/bloqueio da CNH, porquanto inexistem elementos de convicção, mínimos que sejam, indicativos de que esteja o devedor a ocultar seu patrimônio. (...) 11. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão conhecida, parcialmente provido. (Acórdão 1842266, 07314548220238070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 17/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Com efeito, na aplicação do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação, conforme cada caso concreto. Ao analisar o tema, nesse juízo de cognição prévia, tem-se que a suspensão das carteiras de habilitação, bem como a apreensão dos passaportes, não são instrumentos eficazes para a garantia da plena satisfação do crédito. Na realidade, as medidas pretendidas pelo agravante, apenas teria o condão de punir os devedores, sujeitando-os a situação constrangedora, o que não é adequado ao fim almejado, no caso, o pagamento da dívida. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. SUSPENSÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. 1. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil traduz um poder geral de efetivação porquanto permite a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial. 2. O requerimento de suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) pode ser deferido se houver uma correlação entre a medida coercitiva fixada pelo juiz e o cumprimento da ordem, com a verificação da proporcionalidade, segundo a submáxima da necessidade e adequação da medida imposta. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1857299, 07040719520248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 13/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. INCRIÇÃO NO SERASAJUD. INDEFERIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O art. 139, inciso IV, do CPC permite ao magistrado determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 2. A suspensão de CNH e passaporte do devedor, bem como o cancelamento de seus cartões de crédito, com o propósito de forçar o pagamento de dívida, traduz medida desproporcional e desarrazoada, que não se compatibiliza com os direitos e garantias individuais assegurados pela Constituição Federal. 3. A norma que permite a inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes (art. 782, §3o do CPC) enuncia, na realidade, uma faculdade do Juízo em assim proceder, devendo a negativação ser realizada pelo exequente, de sorte que, somente em caso de impossibilidade da inscrição, de forma supletiva, cabe ao Juízo determiná-la. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1853586, 07488662620238070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 8/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, as requeridas medidas coercitivas atípicas não guardam pertinência com a satisfação da obrigação devida e, ainda que fossem determinadas, não auxiliariam no procedimento de coibir a inadimplência dos agravados. As medidas aqui requeridas revelam-se desproporcionais, vez que possuem caráter unicamente punitivo. Ademais, ante a não localização de bens penhoráveis de titularidade dos executados apesar das diligências via sistemas disponíveis ao juízo, e ante as medidas requeridas que se revelam desproporcionais e ineficazes, não se vislumbra o desacerto da decisão recorrida que suspendeu a execução, consoante o art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Observa-se, nesse contexto, que não foi iniciada a contagem da prescrição intercorrente, como quer fazer crer o agravante, uma vez que consignado claramente na decisão agravada que durante a suspensão da execução pelo prazo de 1(um) ano determinada, o prazo prescricional ficará suspenso, podendo, após o decurso da suspensão e com eventual arquivamento dos autos (quando só então começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente que, no caso, é de 5 anos), a parte exequente ainda requerer o prosseguimento do feito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo (antecipação dos efeitos da tutela) ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 03 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.